Tribunal: TJDFT
Processo: 0706664-31.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. COMPARTILHAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO. COBRANÇA DE VALORES. DÉBITO CONTRAÍDO EXCLUSIVAMENTE PELA RÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença do Juízo de origem que julgou improcedentes os pedidos iniciais de cobrança de dívida de cartão de crédito emprestado à ré. Requer a reforma da sentença para condenação ao pagamento de R$ 13.980,19, sendo R$ 13.522,66, referente a empréstimo bancário para pagamento de fatura e R$ 457,53, referente a débitos feitos após o pagamento da suposta dívida.
2. Extrai-se dos autos que as partes possuem filho menor em comum e que o autor entregava, por mera liberalidade, o cartão de crédito à ré para que esta o utilizasse no pagamento de despesas dela e do filho, e ao final de cada mês repassasse os valores ao autor, para que ele realizasse o pagamento das faturas (ID 15272757).
3. Embora o autor alegue ser a ré devedora de R$ 13.980,19, não demonstrou que o montante cobrado decorre exclusivamente de despesas realizadas pela ré e em seu próprio benefício. Do contrário, as conversas mantidas pelas partes em aplicativo de mensagens demonstram que o autor também fazia uso do cartão e que inúmeras despesas realizadas pela ré serviram para sustento do filho menor.
4. Ademais, o boleto de pagamento juntado pelo autor consiste em antecipação de débitos do cartão, sem qualquer individualização de despesa, de forma que as despesas não podem ser atribuídas exclusivamente à ré (ID 15271251 e 15271252).
5. Ressalte-se que a justificativa apontada pelo autor de que a ré deveria arcar com todas as despesas do cartão já que ele estaria sendo importunado pela operadora, com o recebimento de 10 ligações por dia e sob ameaça de inscrição de seu nome no serviço de proteção ao crédito (ID 15272758, p. 5), não é motivo legítimo para responsabilização da ré quanto ao débito.
6. Desse modo, por não restarem individualizadas as despesas cobradas, tampouco, demonstrado que estas se deram em exclusivo benefício da ré, mostra-se improcedente a cobrança dos valores descritos na inicial.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.